Tribunal: TJDFT
Processo: 0788750-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA bancária. FRAUDE. ausência de outros desdobramentos. dano moral NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de abertura indevida de conta bancária.
1.1. Recurso. O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou a pagar R$2.000,00 de compensação por danos morais. Em preliminar, argui ilegitimidade passiva diante da fraude perpetrada por terceiro; no mérito, alega apresentação de documentos aparentemente legítimos para abertura da conta em nome da recorrida. Requer a extinção do processo ou a reforma da sentença para afastar a condenação imposta; subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente; (ii) superada a premissa, se a abertura indevida de conta bancária em nome da recorrida enseja reparação por dano moral; e (iii) persistindo a condenação, se é cabível a redução do quantum arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A teoria da asserção orienta que a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade por eventuais danos ao consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. Dano moral. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é unânime em reconhecer que nas hipóteses de abertura fraudulenta de conta bancária por terceiro não há dano moral indenizável pela instituição bancária se não houver outros desdobramentos à vítima.
4.1. No caso, não houve inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito e não restou comprovada transação bancária fraudulenta, nem a ocorrência de danos ou prejuízos à recorrida, advindos de eventuais movimentações. Dano moral afastado. Precedentes: Acórdãos 2050235, 1072688 e 2037760.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação imposta. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
_________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037760, 0709382-12.2025.8.07.0007, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 25/8/2025; TJDFT, Acórdão 2050235, 0721160-49.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/10/2025; TJDFT, Acórdão 1072688, 0700701-22.2017.8.07.0011, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 1/2/2018.